Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753249-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY MARIA FATTORI FERREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SUELY MARIA FATTORI FERREIRA DESPACHO Diante do decurso de prazo sem que houvesse manifestação da FUNCEF, defiro o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte SUELY MARIA FATTORI FERREIRA, apresente a MINUTA DE ACORDO devidamente assinada por ambas as partes, SOB PENA DE NÃO HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, retornem os autos conclusos para o exercício do juízo de retratação, nos termos do despacho de ID. 70910768. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital